Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-12.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Gratuidade – impugnação - agitada ausência de provas ao alicerce da reconhecida debilidade de recursos - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da respectiva declaração não ilidida – benesse a que fazem jus os requeridos.
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula

Ementa:
Gratuidade – impugnação - agitada ausência de provas ao alicerce da reconhecida debilidade de recursos - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da respectiva declaração não ilidida – benesse a que fazem jus os requeridos.
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa da motorista requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada - recurso improvido.